Tribunal: TJDFT
Processo: 0733207-79.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTURMENTO. PROCESSO CIVIL. ENDEREÇO INDICADO NOS AUTOS. MUDANÇA NÃO COMUNICADA AO JUÍZO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. PRECLUSÃO. CITAÇÃO VÁLIDA.
1. Tendo a citação sido dirigida ao endereço informado pela própria executada (pessoa jurídica), em procuração e em alteração contratual juntada aos autos, presume-se válido o ato citatório, especialmente quando não se tenha expressado qualquer ressalva da pessoa que assinou o AR.
2. A nulidade deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão (CPC/2015 278).
3. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.